Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0748218-46.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURA ANGELICA FERNANDES FRUTUOSO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Laura Angélica Fernandes Frutuoso contra ato reputado de ilegal praticado pela Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que o presente mandamus busca a suspensão dos descontos consignados na folha de pagamento a serem tomados pela Unidade de Pessoal da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI/DF), para ressarcimento ao erário das verbas recebidas com a edição da Lei 7.103/2022. Relata que a referida Lei estabeleceu o reajuste de 10% (dez por cento) da remuneração do quadro de pessoal da SEAGRI/DF (art. 4o), alterando os anexos II, III e IV da Lei Distrital 5.218/2013 (art. 5o). Nara que, em 26.6.2023, o Conselho Especial deste eg. TJDFT declarou na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0702818-09.2023.8.07.0000, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material da norma contida nos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei 7.103/2022, em razão do desrespeito à reserva de iniciativa do Poder Executivo (LODF, art. 71, § 1o, V) e o requisito adicional para a validade formal de leis que criam despesa, consagrado pelo art. 152 da LODF. Alega que, em decorrência da declaração inconstitucionalidade da Lei, foi suspenso o pagamento do reajuste desde julho e determinada a devolução dos valores recebidos indevidamente a partir da competência novembro. Assevera que as verbas percebidas pelos agentes públicos contemplados pelos dispositivos declarados inconstitucionais ostentam nítido caráter alimentar, impondo, portanto, a inexigibilidade de quaisquer medidas de ressarcimento. Sustenta que, salvo comprovada a má-fé, o exercício da autotutela destinado a rever os atos ilegais, a fim de alcançar a legalidade, deve se harmonizar com a própria lei e com os princípios do ordenamento jurídico, sob pena de a Administração violar outros valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Registra que, na espécie, deve ser observado o princípio da presunção de boa-fé, haja vista a confiança do servidor nos atos praticados pela Administração Pública quanto à concessão do reajuste e inclusão dos valores na folha de pagamento. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar à Autoridade Coatora que suspenda os descontos consignados na folha de pagamento da Impetrante, até o julgamento definitivo do mandamus. No mérito, pede a concessão da segurança para impedir o ressarcimento das verbas percebidas pelo dispositivo declarado inconstitucional, por ostentar nítido caráter alimentar e encontrar limite nos princípios da segurança jurídica, boa-fé, proteção à confiança e irrepetibilidade dos alimentos. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Como visto, pede a Impetrante a concessão de liminar para determinar a Autoridade Coatora que suspenda o ato dos descontos consignados na folha de pagamento, até o julgamento definitivo deste processo. De logo, assinalo que a matéria tratada não se amolda ao Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de pagamento indevido decorrente de erro operacional da Administração Pública. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de determinar a devolução de valores recebidos pela Impetrante, haja vista a declaração de inconstitucionalidade da lei que previa o reajuste de 10% (dez por cento) da remuneração do quadro de pessoal da SEAGRI/DF. Como se vê, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0702818-09.2023.8.07.0000 declarou inconstitucionalidade com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei 7.103/2022. Em decorrência do trânsito em julgado da referida ação, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal comunicou, em 30.10.2023, a todos os servidores da Carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária do Distrito Federal que as medidas de ressarcimento ao erário das verbas recebidas indevidamente deverão ser descontadas da folha de pagamento da próxima competência (Id. 53315975). Na espécie, impõe-se a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que fixa um padrão de comportamento na relação jurídica formada entre o servidor e a Administração, de modo que, se não concorreu para o recebimento da vantagem considerada irregular, é legítima a expectativa de que os valores recebidos eram devidos, mormente por terem natureza alimentar, não havendo que se falar em devolução ao Erário. Assim, caracterizando-se a remuneração dos servidores verba alimentar e tendo sido recebida de boa-fé, inúmeros são os precedentes que não admitem a devolução, sendo aplicável a regra da irrepetibilidade, a qual não implicará ressarcimento aos cofres públicos. Ante o exposto, concedo liminar para determinar à Autoridade Coatora que suspenda os descontos consignados na folha de pagamento da Impetrante, até o julgamento definitivo do mandamus. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, a ilustre Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora